Tribunal: TJDFT
Processo: 0753890-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO.

1. Em julgamento do Recurso Especial n. 1.807.216/SP, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, estabeleceu-se que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, bem como a impossibilidade de se examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem.

2. Na hipótese, o agravante possui sete anos de idade, ensejando a presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais.

3. Recurso conhecido e provido.